Tribunal: TJSP
Processo: 2038033-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/Importação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE CARTA FIANÇA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa limitada de embalagens personalizadas contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo, em ação de execução fiscal, não aceitou carta fiança por não se tratar de fiança bancária.
2. A fiança ofertada não é a bancária, tal como exigida na LEF (art. 9o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE CARTA FIANÇA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa limitada de embalagens personalizadas contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo, em ação de execução fiscal, não aceitou carta fiança por não se tratar de fiança bancária.
2. A fiança ofertada não é a bancária, tal como exigida na LEF (art. 9o, II), mostrando-se correta a rejeição fazendária baseada na fragilidade da oferta, desprovida de efetiva garantia à execução. Por não possuir a garantia fidejussória civil natureza bancária (note-se que a empresa que assina a fiança não é instituição financeira autorizada pelo BCB), o oferecimento da garantia feito não encontra espeque legal para aceitação. Mantença da r. decisão agravada. Recurso desprovido.